Tribunal: TJDFT
Processo: 0751425-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0751425-19.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLOVIS ALBERTO PEREIRA, CLAUDIO LUIZ PEREIRA AGRAVADO: CRISTIANE PEREIRA DE BARROS RÉU ESPÓLIO DE: RAMOLINO TEOTONIO PEREIRA DESPACHO Intimem-se Clóvis Alberto Pereira e Cláudio Luiz Pereira para manifestarem-se sobre as preliminares de não conhecimento do agravo de instrumento suscitadas por Cristiane Pereira de Barros em contrarrazões com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de quinze (15) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator